Tribunal: TJMT
Processo: 0004721-72.2012.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004721-72.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A - CNPJ: 62.356.878/0023-27 (APELANTE), CID ROBSON BOLONHESE - CPF: 632.532.321-15 (ADVOGADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), D. F. G. TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 09.624.691/0001-79 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DEMORA
NA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS

– INÉRCIA E DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO
. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências processuais de sua incumbência, sendo necessário à sua ocorrência a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal de sua consumação, hipótese diversa da dos autos, porquanto
a demora na efetivação
localização de bens
não ocorreu por culpa do exequente, mas por situação alheia a sua vontade, consistente na
ausência de bens livres e desembaraçados
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S.A.,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Número Único
0004721-72.2012.8.11.0040
), ajuizada pelo apelante contra
D. F. G. TRANSPORTES LTDA – ME,
proclamou a prescrição intercorrente da pretensão executiva, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil “
considerando a ausência de localização de bens penhoráveis e o decurso de assoberbado prazo de tramitação
”
(cf. Id. nº 191316817).

No recurso vinculado ao Id. nº 211419651, a apelante alega que não permaneceu inerte frente às convocações do juízo para que se manifestasse nos autos para dar prosseguimento ao regular tramite da lide, tampouco à realização de buscas para satisfação do (seu) crédito, que somente não ocorreu por circunstâncias que não podem lhe ser atribuídas; ressalta que,
“o
decurso assoberbado do tramite processual, se deu por única e exclusiva culpa da morosidade do poder judiciário”,
daí porque, não há falar em prescrição intercorrente do feito.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja afastada a proclamação da prescrição e retomado o processamento do feito executivo.

Ausente contrarrazões à falta de angularizaçao da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A prescrição intercorrente visa a punir o credor/exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade da parte executada; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “
jurisprudência
(daquela)
Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento

da

prescrição

intercorrente,

é

imprescindível

a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/08/2016).

Tem-se, no caso, que, antes de a sentença sobrevir, o exequente/apelante havia sido intimado para se manifestar sobre a digitalização do processo e, em obediência ao referido comando judicial peticionou nos autos comunicando “
ciência quanto a digitalização realizada nos autos”,
e, no mesmo ato, reiterou expressamente
“todos os termos do petitório acostado aos autos à pg. nº 103 (físico) e pg. 139 (arquivo digitalizado)
, para que fossem realizadas buscas de endereços pelo sistema Infojud

(cf. Id. nº 211418296), pedido sequer apreciado, sobrevindo então – quase dois anos depois de

formulado tal requerimento – a sentença “surpresa” de extinção do feito.

Além disso, retrocedendo-se ainda mais na linha do tempo, o que se vê é que o exequente vêm atuando de forma ativa e diligente, providenciando todas as diligências que lhe competiam realizar no interesse da tramitação útil; então, ao dizer secamente que a prescrição intercorrente se aperfeiçoou na espécie, a sentença claramente incorreu em vício formal por defeito na fundamentação, eis que se assentou exclusivamente na proclamação meramente retórica de conceituação jurídica aérea, ou seja, sem apontar o motivo concreto de incidência da prescrição no caso (CPC, art. 489, §1º, II), invocando, portanto, motivação genérica que se prestaria a justificar qualquer outra decisão (CPC, art. 489, §1º, III).

Não bastasse esse aspecto deficitário, relembro que o eg. STJ definiu que, embora o CPC de 2015 preveja regramento específico em relação à prescrição intercorrente, “
seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921
”

(STJ - Quarta Turma - Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO - REsp 1.620.919/PR, julgado em 14/12/2016), e como o caso em questão não corresponde a nenhuma das hipóteses mencionadas, deve ser aplicado à espécie o entendimento firmado pela Corte Superior em sede de incidente de assunção de competência, de que “
incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018), orientação ignorada na sentença e não observada neste processo.

Portanto, sob qualquer perspectiva que se adote, não há falar em atuação desídia d
o Banco/apelante
na condução do feito, sendo certo que a demora na
localização de bens
não se deu por inércia ou incúria,
pois, a verdade é que o cenário
visto nos autos decorre, de forma muito mais incisiva, do mecanismo próprio ao Judiciário, e, por isso, não há que se cogitar a prescrição da pretensão
autoral
.

Pelo exposto,
dou provimento
a
o recurso,
para
reformar a sentença apelada e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024